Tribunal: TJSP
Processo: 0000594-47.2014.8.26.0091
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000594-47.2014.8.26.0091, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ISRAEL FERREIRA DOS SANTOS FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, a fim de: (i) estabelecer as penas do acusado em
2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, (ii) substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, conforme acima indicado. Determinaram que se
oficie, comunicando. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-47.2014.8.26.0091 -Voto no 15.860
2
Voto no 15.860
Apelante: Israel Ferreira dos Santos Filho
Apelado: Ministério Público
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelação. Furto. Sentença condenatória. Recurso defensivo.
1. Prova suficiente para a condenação. 2. Sanção que
comporta redução, com fixação do regime inicial aberto
para a pena privativa de liberdade e substituição por duas
penas restritivas de direito. Recurso parcialmente provido.
1. A sentença (fls. 220/223), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar ISRAEL FERREIRA
DOS SANTOS FILHO às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 155, parágrafo 4o, inciso
I, do Código Penal.
Apelou a defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a) desclassificação
para o delito de furto simples; b) fixação da pena-base no mínimo legal;
c) estabelecimento de regime inicial aberto; e d) substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 262/271).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 287/293).
É o relatório.
2. Vinga parcialmente o apelo. Na linha do que
se segue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-47.2014.8.26.0091 -Voto no 15.860
3
3. Evidenciada a responsabilidade penal do
apelante.
4. Segundo a denúncia (fls. 01/02), o acusado
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, 01 (uma) máquina
de solda modelo Bomboosi, 01 (uma) impressora de marca Epson, 01
(uma) CPU com teclado e mouse da marca Samsung e 01 (um) monitor
de vídeo de marca Samsung, bens da retro referida pessoa jurídica.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls.
11), laudo pericial referente aos objetos e documentos (fls. 81/83),
laudo pericial atinente ao exame do local dos fatos (fls. 84/86), bem
como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
A vítima Paulo Sérgio de Almeida Júnior
relatou, ao longo da persecução penal (fls. 09/10 e mídia digital fls.
204), que, ao chegar em sua oficina mecânica, percebeu que a porta
estava arrombada e que alguns bens haviam sido subtraídos. No local,
encontrou os documentos do acusado, a quem conhece apenas de vista.
Anderson, que mora na rua da oficina, lhe devolveu a máquina de solda
e disse que o acusado a abandonara na sua casa. Teve prejuízo de
aproximadamente cinco mil reais.
Anderson Vaz Martins narrou ter encontrado
uma máquina de solda no quintal de sua residência. Ficou sabendo da
prática do crime e apresentou a máquina à vítima, que a reconheceu.
Soube, então, que a vítima encontrara no local documentos do acusado,
a quem conhecia como filho da irmã de uma ex-companheira de seu pai
(fls. 13 e mídia digital fls. 188).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-47.2014.8.26.0091 -Voto no 15.860
4
Trata-se, pois, de um manancial probatório
denso a confortar a acusação.
Certo que o acusado Israel Ferreira dos Santos
Filho rechaçou, em seu interrogatório judicial (mídia digital fls. 204),
a acusação.
Afirmou, em síntese, ser usuário de droga e ter
vendido seus pertences (roupas, onde estavam os documentos) um dia
antes dos fatos. Esclareceu, ainda, ter registrado inclusive um boletim de
ocorrência sobre a perda dos seus documentos. Indagado, esclareceu ter
vendido seus pertences na Vila Cléo, próximo ao local dos fatos.
Mas a versão não convence.
Além de ser pouco verossímil mercê das regras
de experiência comum, restou contrariada pelo teor do boletim de
ocorrência registrado.
Com efeito, o réu afirmou ter vendido seus
pertences antes dos fatos apurados neste processo, tendo inclusive
registrado um boletim de ocorrência (fls. 87/88).
Ocorre que o furto apurado nestes autos foi
praticado em 13/07/2013 (fls. 06/08); por sua vez, no boletim de
ocorrência, contas que os documentos foram perdidos em 09/09/2014
isto é, mais de um ano após os fatos.
Sobrelevam, enquanto dados a firmar a
acusação, (i) o encontro dos documentos do acusado no local da
subtração, bem como (ii) o fato de que a máquina de solda ter sido
achada no quintal da residência de Anderson, a quem o acusado
conhecia.
Impende salientar que, tendo o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-47.2014.8.26.0091 -Voto no 15.860
5
Processo Penal esposado o princípio do livre convencimento do juiz,
afigura-se viável a edição de um provimento condenatório com esteio na
prova indiciária, quando os indícios são convergentes formando um
conjunto harmônico e não são contrastados por contra-indícios ou prova
direta, conforme orientação doutrinária (JULIO FABBRINI
MIRABETE, Código de Processo Penal Interpretado, Altas, 11a edição,
pág. 617; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de Processo
Penal Comentado, RT, 4a edição, pág. 481; BENTO DE FARIA,
Código de Processo Penal, vol. 1, Record Editora, 1960, pág. 350) e
jurisprudencial (TACRIM-SP, RT 758/583, RT 744/602, entre outros,
“apud” Alberto Silva Franco e outros, Código de Processo Penal e Sua
Interpretação Jurisprudencial, RT, vol. 2, 2a edição, págs. 2086/2.093).
Ou seja, o cenário desenhado pela persecução
penal descortina que o acusado subtraiu, para si, os bens descritos na
denúncia, em um agir que se qualifica penalmente como o crime de
furto.
De rigor, pois, a condenação.
5.
E
o
delito
foi
praticado
mediante
rompimento de obstáculo, a atrair a incidência do parágrafo 4o, inciso I,
do artigo 155 do Código Penal.
A par da prova oral, o laudo pericial de fls.
84/86 esclarece que: “em exames procedidos no local, constataram-se
danos de aspecto recente causados por instrumento atuante a guisa de
alavanca e percussão: na parte inferior da porta direita, formando um
vão aproximado 120cm x 35 cm o que permitiu o alcance ao interior do
imóvel.”
Inviável, pois, a desclassificação pretendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-47.2014.8.26.0091 -Voto no 15.860
6
pela defesa.
6. A sanção comporta alteração.
Na primeira fase, fixou-se a pena-base em 1/6
acima do mínimo legal pela “desajustada e antissocial personalidade do
réu voltada para a vida criminosa”.
No entanto, a documentação constante dos
autos (fls. 113/114) não indica nenhuma condenação definitiva.
Atente-se que inquéritos e ações penais em
andamento não podem ser consideradas na dosimetria da pena, sob pena
de violação ao princípio da presunção de inocência, na linha do que
estabelece a Súmula no 444, do Superior Tribunal de Justiça. Isso,
seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade
desfavorável (STJ, HC no 500.446, rel. Min. Felix Fischer; HC no
224.037, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; HC no 374.928, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik).
Fixa-se, assim, a pena-base no mínimo legal,
em 2 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa patamar em que
tornada definitiva à míngua de causas modificativas.
As circunstâncias do crime, a quantidade de
pena imposta e as condições pessoais do réu autorizam a fixação do
regime inicial aberto para a pena privativa de liberdade, nos termos
do artigo 33 do Código Penal.
Presentes os requisitos estampados no artigo 44
do Código Penal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas
penas restritivas de direitos, tal como dispõe o artigo 2o, do citado
dispositivo legal, quais sejam, prestação de serviços à comunidade,
por igual prazo, na forma a ser definida em execução, e prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000594-47.2014.8.26.0091 -Voto no 15.860
7
pecuniária, correspondente ao pagamento de 1 salário mínimo, em
favor de instituição pública ou privada da caráter social, a ser
indicada em execução, sanções que se afiguram adequadas ao caso.
Sublinhe-se
não
ser
recomendável
a
substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa quando,
por força do preceito secundário da norma penal, o crime já comportar a
imposição da pena de multa cumulativa com a pena privativa de
liberdade (STJ, AgRg no AREsp no 1.665.694, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; AgRg no HC no 398,255, rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz; AgRg no HC no 462.531, rel. Min. Joel Ilan Paciornik)
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de: (i) estabelecer as penas do acusado em 2 anos de
reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, (ii) substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, conforme acima indicado.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator